Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-32.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005722-32.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (APELANTE), GABRIELLY FELIPE DA SILVA - CPF: 050.503.481-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005722-32.2025.8.11.0004

APELANTE: RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por
RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
em face da sentença condenatória que lhe impôs a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, com base no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se a escalada configura qualificadora no caso concreto; (ii) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser mais brando; (iii) se é possível a isenção imediata das custas processuais; (vi) se houve violação a dispositivos legais suscitados no prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A perícia técnica constatou a escalada de muro com 2,30 metros de altura, evidenciando esforço físico incomum, elemento caracterizador da qualificadora.

4. A existência de múltiplas condenações anteriores justifica a imposição do regime semiaberto, ainda que não tenha sido formalmente reconhecida a reincidência.

5. A análise quanto à isenção ou suspensão das custas e despesas processuais deve ser feita pelo juízo da execução penal.

6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados foram devidamente considerados na fundamentação do julgado.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Caracteriza a qualificadora da escalada o acesso ao imóvel mediante transposição de muro de mais de dois metros de altura.”

“2. A multirreincidência do agente autoriza a fixação do regime semiaberto, mesmo ausente o reconhecimento formal da agravante.”

“3. Compete ao juízo da execução penal a análise sobre a exigibilidade das custas e despesas processuais.”

“4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, desde que debatidos e integrados à fundamentação do julgado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II; LEP, art. 66, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0009928-58.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022; TJMT, N.U 1039790-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005722-32.2025.8.11.0004

APELANTE: RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rones Pereira da Silva Junior, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado cometido mediante escalada [art. 155, § 4o, inciso II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula o decote da qualificadora da escalada, ante a ausência de esforço empregado pelo apelante, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Vindica, ainda, a isenção das custas e despesas processuais.

Prequestiona, ao final, todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas no apelo.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005722-32.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, vulgo
“JUNINHO”
, pela prática de dois crimes de furto qualificado pela escalada [art. 155, § 4o, inciso II, do CP], em continuidade delitiva, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do procedimento investigatório que no dia
9 de maio de 2025
, por volta das
21h00min
, na Rua Rubi, quadra 154, lote 7, bairro São José e Rua Rubi, quadra 154, lote 6, bairro São José, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado
RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, vulgo ‘Juninho’, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno,
mediante rompimento de obstáculo e escalada
, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencentes às vítimas
Renato da Silva Souza
, sendo 1 (um) Notebook com carregador, marca Acer, cor preta; um par de chinelos, cor preto com cinza e uma mochila, cor preta, objetos estes avaliados em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e;
Valdir Pereira Filho
, sendo 1 (um) Televisor de 32 polegadas, marca Panasonic, cor preta e 1 (uma) bicicleta, cor preta, objetos estes avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (id. n. 194166148). As
res furtivae
foram recuperadas e devolvidas às vítimas.

De efeito e conforme consta dos autos, no dia dos fatos e em horário destinado ao descanso, conforme imagens do circuito de câmeras (id. n. 194166139), o denunciado, após acessar uma janela da residência da vítima
RENATO
, subtraiu um Notebook com carregador e, na área da casa, um par de chinelos e uma mochila.

Ato contínuo, o denunciado em posse dos objetos furtados,
escalou o muro da residência do furto
e
teve acesso ao quintal da casa da vítima VALDIR
, ocasião em que de lá furtou um aparelho de televisão e uma bicicleta.

Afere-se que a enteada da vítima
VALDIR
, Sra. Gabrielly Felipe da Silva, visualizou o acusado transportado os objetos furtados, tendo na ocasião, reconhecido a bicicleta como sendo de seu irmão e, de imediato, começou a segui-lo, oportunidade em que adentrou em um matagal com as
res
.

A prosseguir, os agentes públicos iniciaram as buscas dos objetos com auxílio de populares, instante em que localizaram o denunciado dentro do terreno de uma residência, tendo na ocasião, indicado onde teria escondido os objetos furtados.

Confeccionado o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime, concluiu-se que o denunciado,
escalou o muro de 2,30 (dois metros e trinta centímetros) de altura entre as residências do lote 6 e lote 7
.

O denunciado confessou a prática delitiva, conforme interrogatório de id. n. 194166099 – fls. 1/3”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de primeira instância condenou
RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
pela prática dos crimes de furto qualificado pela escalada [art. 155, § 4o, inciso II, do CP], em continuidade delitiva, à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 dias-multa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, sobejam dos autos provas bastantes para reconhecimento da qualificadora da escalada.

Apesar de o recorrente asseverar que o muro que fazia a divisa entre as residências 6 e 7 era
“baixinho”
, o laudo pericial apontou que entre os imóveis havia uma parede contendo
2,33 metros
.

Os peritos concluíram que foi encontrado vestígios de escalada, sendo sugestivo que alguém havia realizado a escalada do muro vizinho entre as residências do lote 6 para o lote 7.

Forte em tais razões, deve ser mantida a qualificadora da escalada, haja vista que
“A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum, como saltar o muro da residência, caracteriza a escalada (TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26.0548)”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora da escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, exigindo esforço incomum do agente para superar o obstáculo.

[...]

7. A transposição de muro de aproximadamente 2 metros constitui barreira significativa que exige considerável esforço físico, configurando a qualificadora da escalada”
[2]
.

No dizente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, melhor sorte não assiste à defesa.

Conquanto o juízo sentenciante não tenha reconhecido a circunstância agravante da reincidência, verifica-se que o recorrente possuía diversas condenações penais, unificadas nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004.

A propósito, em
21/3/2025
o acusado foi promovido para o regime semiaberto e, na data de
9/5/2025
, praticou os delitos descritos na exordial acusatória.

Em audiência realizada em
10/9/2025
, o Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças extinguiu a punibilidade de
RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
.

Contudo, considerando a reincidência do agente, escorreita se mostra a fixação do
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

No que tange à pretendida isenção das custas e despesas processuais, certo é que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009928-58.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022.

[2]
TJMT, N.U 1039790-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025